Tribunal: TJBA
Processo: 8012581-38.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012581-38.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO CESAR SILVA VIEIRA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Citação por edital. Art. 256, §3º, do CPC. Tema 1338 do STJ. Ausência de esgotamento das tentativas de localização do executado. Nulidade da citação e dos atos subsequentes. Recurso provido.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação interposta pelo Embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo hígidos os atos praticados na execução nº 8004002-43.2020.8.05.0103. Sustenta o Apelante a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização do executado.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir:
(i)
se foram adotadas, pelo Juízo de origem, as diligências mínimas indispensáveis previstas no art. 256, §3º, do CPC para a tentativa de localização do executado antes da determinação da citação por edital; e
(ii)
se a ausência de utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário enseja a nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir
A citação por edital é excepcional e somente pode ser realizada após o esgotamento razoável dos meios de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1338), firmou entendimento de que o requisito do art. 256, §3º, do CPC é atendido, em regra, quando infrutíferas as tentativas nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por
sistemas informatizados de pesquisa
, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou expedição de ofícios a concessionárias.
No caso concreto, não houve utilização das ferramentas judiciais disponíveis (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL), inexistindo demonstração de esgotamento das diligências mínimas exigidas antes da determinação da citação por edital.
A falta de tentativas razoáveis de localização implica nulidade da citação por edital e, por decorrência, nulidade dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido
, para declarar a nulidade da citação por edital realizada na execução nº 8004002-43.2020.8.05.0103, bem como dos atos processuais subsequentes. Invertido o ônus da sucumbência, condenando-se a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento razoável dos meios de localização do réu, inclusive mediante utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Judiciário.”

“2. A ausência de realização das diligências mínimas previstas no art. 256, §3º, do CPC enseja nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256, §3º; arts. 926, 927, III e 1.036.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.162.483/AP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/3/2026;
STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
STJ, AgInt no AREsp 2.222.850/MG;
STJ, AgInt no REsp 2.016.309/MT.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.